Tribunal: TJMT
Processo: 1008697-89.2023.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008697-89.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY ALVES LIMA (APELANTE), GUILHERME FARIA BORONCIELO - CPF: 062.037.581-75 (APELANTE), GILCIMAR FABRICIO SOUZA MORAES - CPF: 002.144.641-56 (ASSISTENTE), LUIZ MARCELO DA SILVA - CPF: 615.599.461-72 (ASSISTENTE), RODRIGO ALVES MODESTO - CPF: 115.975.627-93 (ASSISTENTE), KEZYA PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 051.296.931-08 (ASSISTENTE), IVAN RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 023.054.811-36 (ASSISTENTE), MARCELA SPASSINI DE SOUZA - CPF: 027.419.091-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY ALVES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.157, §2º, INCISO II, C/C § 2º-A E ART.311,
CAPUT,
AMBOS DO CODIGO PENAL –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE ISUFICIENCIA PROBATORIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – -

PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA VITIMA E DO POLICIAL MILITAR –
RES FURTIVA
LOCALIZADA NA POSSE DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por Guilherme Faria Boroncielo, objetivando a reforma do r. decisum proferido pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, e artigo 311,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do concurso material (art. 69, CP) [roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor], a pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado. (ID215605435)

Nas razões, o apelante busca a absolvição sob fundamento de ausência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo

com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID215605453)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID215605455)

Nesta instância, A Douta Procuradoria Geral da Justiça através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães.

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO
. Pedido de absolvição - Impertinência - Provas suficientes para condenação –Depoimento das vítimas e dos policiais – Divergências nas versões prestadas nos interrogatórios do acusado - Réu encontrado na posse da
res furtiva
- Parecer recomenda o conhecimento e o
desprovimento
do recurso.
(ID216296669)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Guilherme Faria Baroncielo contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, e artigo 311,
caput
, ambos do Código Penal na forma do concurso material (art. 69, CP).

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Extrai-se dos autos que, no dia 31/08/2023, durante o cumprimento de diligências para apurar a prática de crimes ocorridos nessa Comarca, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, via CIOPS, para atender uma ocorrência de roubo junto ao “Supermercado Sorriso”.

Já no local a vítima Marcela Spassim de Souza informou a guarnição militar que os réus chegaram em uma moto vermelha e um deles, usando um colete azul e capacete, adentrou no estabelecimento e, em posse de arma de fogo, anunciou o assalto, determinando que ela abrisse as gavetas de dinheiro, porém, como não havia nada no local, subtraiu apenas seu telefone pessoal, qual seja 01 (um) aparelho celular, marca Redmi Xiaomi, cor preta, evadindo do local na referida motocicleta.

Em diligências para localizar os denunciados, a guarnição recebeu informações de que um deles estaria no Bairro Vila Real e em rondas pelo bairro avistaram WESLEY ALVES LIMA que, ao visualizar a viatura, apresentou comportamento suspeito, ocasião em que procederam sua abordagem, encontrando em sua posse a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), não sabendo indicar a origem do dinheiro.

A abordagem do denunciado ocorreu enquanto saia da residência de sua namorada Kézia Patrícia da Silva Pereira, que autorizou a entrada dos policiais, ante o comportamento suspeito do denunciado.

Em buscas pela residência, a guarnição logrou êxito em encontrar, debaixo de uma cama, 01 (uma) pistola, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) capa de colete balístico, cor azul e 01 (um) capacete, com preta, com viseira, itens utilizados para a prática do roubo junto ao supermercado.

Concomitantemente, outra guarnição da Polícia Militar recebeu informações do setor de inteligência de que Guilherme estaria escondido em uma residência na Rua Alemanha.

Em diligências na localidade, a guarnição avistou uma motocicleta, conduzida pelo denunciado GUILHERME FARIAS BARONCIELO que, ao notar a presença da viatura, jogou a motocicleta ao solo e correu para o interior de uma residência, sendo encontrado escondido debaixo de uma cama.

Durante a busca pessoal, constatou-se que o denunciado estava em posse de 01 (um) celular, cor preta, marca Redmi, posteriormente reconhecido pela vítima Marcela Spassim de Souza como seu, bem como a quantia de R$ 206,00 (duzentos e seis reais).”

Ao analisarem a motocicleta, constataram que se tratava da motocicleta subtraída no dia 28/08/2023, pertencente a vítima Avany Queiroz de Araújo, que havia sido pintada recente pelo denunciado GUILHERME, bem como raspado o número do motor.

Perante a autoridade policial, o denunciado GUILHERME confessou a prática do crime de o roubo, assim como afirmou ter pintado a motocicleta de outra cor para após destruíla.”
(ID215605353)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“I. Do mérito.

Como relatado, cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual que, em suma, atribui ao réu
Guilherme Faria Boroncielo
, qualificado nos autos, fato penalmente relevante previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, e artigo 311, caput, ambos do Código Penal, na forma do concurso material (art. 69, CP), bem como ao réu
Wesley Alves Lima
, qualificado nos autos, fato penalmente relevante previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Nestes termos, insta salientar que estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial).

Da mesma forma, o pedido é juridicamente possível porque a conduta atribuída assume relevância no campo da tipicidade penal (formal e material). A lide é subjetivamente pertinente. O interesse processual decorre da adequação da via processual eleita e da imanente necessidade do processo para a aplicação de qualquer coerção de natureza penal. Estão presentes, portanto, as condições da ação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado.

Nestes termos, o crime de
roubo majorado
pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo encontra-se artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, possuindo a seguinte redação:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (...)

Por sua vez, o crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
encontra previsão no artigo 311, caput, do Código Penal, possuindo a seguinte redação:

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

I.I. Da materialidade.

A
materialidade
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Boletim de Ocorrência 2023.246794 (Id 128457283), Boletim de Ocorrência 2023.247160 (Id 128457698), Auto de Prisão em Flagrante Delito 73.3.2022.20820, Termo de Exibição e Apreensão 2023.16.355115 (Id 128457287), Termo de Exibição e Apreensão 2023.16.355427 (Id 128457700), Laudo Pericial 531.2.12.9047.2023.134813-A01 (Id 128457738), Laudo Pericial 531.2.13.9047.2023.135924-A01 (Id 132715630), bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

A vítima
Marcela Spassini de Souza
relatou em juízo, em suma, que o crime ocorreu pela manhã, logo após sua chegada ao local de trabalho. Afirmou que dois homens em uma moto passaram várias vezes pela rua, aparentemente sondando o momento em que ela estaria sozinha no estabelecimento comercial. Quando pararam, um deles entrou no estabelecimento enquanto o outro aguardava na moto. Relatou que o assaltante apontou uma arma para ela exigindo dinheiro, porém ela explicou que só havia valores trocados, pois o caixa havia sido recém aberto. O assaltante então pegou o celular da vítima, que estava na gaveta do caixa. Durante a ação, Marcela cita que foi puxada de um lado para o outro pelo assaltante enquanto ele repetia que queria dinheiro. Afirmou que, quando o patrão dela estava se aproximando de carro, um sinal foi dado pelo comparsa na moto e eles fugiram. Marcela estava tão nervosa que perdeu a voz e foram seus patrões que acionaram a Polícia Militar. O celular foi encontrado posteriormente, porém estava danificado e sem o chip. Não houve tempo para os assaltantes pegarem dinheiro, pois quando perceberam que não havia grandes valores em caixa, e com a chegada do colega de trabalho de Marcela, decidiram fugir. Relata, por fim, que o assaltante usava capacete preto e colete azul com dois bolsos, enquanto a moto era vermelha (Id 140471942).

A testemunha
Luiz Marcelo da Silva
, Policial Militar responsável pela prisão do réu Wesley Alves Lima, afirmou em juízo que estava indo para o batalhão quando ouviu a informação no rádio de um roubo ocorrido em um ferro velho e, logo em seguida, chegou outra informação pelo rádio de outro roubo. Diante disso, iniciou rondas pelo Bairro Vila Real e se deparou com o réu
Wesley Alves Lima
caminhando pela rua, sendo que o réu demonstrava nervosismo enquanto caminhava e olhava constantemente para trás, motivo pelo qual foi realizada a sua abordagem. Durante a revista pessoal, notou que, embora o réu estivesse calçado com chinelos, os pés estavam úmidos, como de alguém que acabara de tirar um calçado fechado. Além disso, com o réu foi encontrada a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que ele não soube explicar a procedência. Em conversa com o acusado, ele argumentou que estava vindo da casa da esposa
Kézya Patrícia da Silva Pereira
. Afirmou que
Kézya
autorizou a entrada da polícia na residência dela e ao ser realizada a vistoria no local, encontraram debaixo de um colchão uma arma de fogo do tipo pistola com carregador e munições, além de uma capa de colete azul. Nessa altura, disse que já possuíam informações repassadas pela vítima de que um dos suspeitos estava com um colete semelhante ao de polícia de cor azul. Em relação à motocicleta apreendida, a testemunha explicou que, pelo que se recorda, a Força Tática encontrou o veículo no mesmo dia, no final da tarde, junto com o réu
Guilherme Faria Boroncielo
. Disse que foi até o local e presenciou a atuação da Equipe da Força Tática, vindo a constatar que a motocicleta havia sido pintada, esclarecendo que a tinta ainda estava fresca (Id 139353331).

A testemunha
Marlon Vailant da Silva
, Policial Militar que também atuou na prisão do réu Wesley Alves Lima, relatou em juízo que também estava de serviço junto com a testemunha Luiz Marcelo, quando ouviram na rede de rádio sobre um roubo no Bairro Vitória Régia, havendo como suspeitos dois indivíduos, um deles armado e usando um colete balístico azul, aparentemente com touca. Pouco depois, receberam a informação de que havia ocorrido um segundo roubo no ferro velho da Avenida São Luiz, no Bairro Cidade Nova, cujos suspeitos teriam as mesmas características dos suspeitos do primeiro roubo. As viaturas foram mobilizadas para diligências, verificando câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais da redondeza, que registraram os suspeitos passando em uma moto. Em seguida, a testemunha e o Coronel Luiz Marcelo se depararam com
Wesley Alves Lima
, um indivíduo conhecido pela polícia, demonstrando nervosismo e ansiedade ao ser abordado, apesar de negar envolvimento com os roubos. Ao conversarem com ele, sua esposa chegou, e após explicarem a situação, ela permitiu que a polícia entrasse em sua casa. Lá, foram encontrados uma arma de fogo, um simulacro, um capacete semelhante ao visto nas imagens das câmeras de segurança e um colete idêntico ao usado pelos suspeitos (Id 139353331).

A informante
Kezya Patricia da Silva Pereira
, esposa do réu Wesley Alves Lima, prestou depoimento perante a autoridade policial (Id 128457697), em síntese, que está em um relacionamento com
Wesley Alves Lima
, conhecido como "Toita", há cinco meses. Na manhã do dia em questão, por volta das 05h30,
Wesley
compareceu à casa de
Kezya
, porém, não estava portando nada consigo.
Kezya
saiu para trabalhar por volta das 05h50, deixando
Wesley
em sua casa junto com a filha de 13 anos. Ao retornar para casa por volta das 10h40 para almoçar,
Kezya
encontrou
Wesley
na esquina de sua residência, acompanhado por policiais militares. A polícia solicitou permissão para entrar na casa de
Kezya
, pois
Wesley
era suspeito de praticar um roubo.
Kezya
consentiu, e durante a busca, foram encontrados debaixo do colchão do quarto dela um colete azul e uma pistola. Além disso, os policiais encontraram em cima do guarda-roupas uma pistola de brinquedo pertencente ao filho de
Kezya
, de 7 anos, algo que ela não tinha conhecimento.
Kezya
afirmou não saber se
Wesley
estava envolvido em roubos recentes, mas tinha ciência de seu histórico de envolvimento com crimes no passado. Ela enfatizou que não tem nenhum envolvimento na prática de crimes. Em juízo, contudo, a informante
Kezya Patricia da Silva Pereira
mudou sua versão, destacando, dessa vez, que não autorizou a entrada dos Policiais Militares em sua residência (Id 140471942).

A testemunha
Gilcimar Fabrício Souza Moraes
, Policial Militar da Força Tática, responsável pela prisão do réu Guilherme Faria Boroncielo, relatou em juízo que, no dia dos acontecimentos, estava comandando a equipe de força tática, sendo informado sobre uma ocorrência de roubo em andamento conduzida pelo Tenente-Coronel Luiz Marcelo e sua equipe, os quaisjá haviam detido um suspeito,
Wesley Alves Lima
, conhecido como “Toita”. Com informações das agências de inteligência, seguiram para a residência do segundo suspeito,
Guilherme Faria Boroncielo
. Durante o cerco, avistaram
Guilherme
em cima de uma motocicleta, que ele abandonou ao ver a polícia, escondendo-se embaixo de uma cama-box. Após procedimentos padrões,
Guilherme
se entregou, sendo encontrado com ele uma quantia em dinheiro e um celular, que afirmou ser provenientes do roubo. A motocicleta apresentava tinta fresca, indicando ter sido recentemente pintada, e as mãos de Guilherme estavam sujas de tinta, sendo encontrado o spray de tinta na referida residência. Também foram encontradas roupas possivelmente utilizadas durante o roubo, além da lata de spray utilizada para pintar a moto. Após checagem, verificou-se que a motocicleta era produto de roubo anterior, com o número do motor raspado (Id 140471942).

Os depoimentos citados, aliados aos demais elementos já mencionados, demonstram com clareza a materialidade dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, restando, assim, necessário avaliar tão somente a
autoria delitiva
.

I.II. Da autoria delitiva.

I.II.I. Do réu Guilherme Faria Boroncielo.

Com relação ao réu
Guilherme Faria Boroncielo
, a
autoria delitiva
restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam este como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória. Isso, porque os documentos juntados aos autos, somados aos depoimentos dos Policiais Militares ouvidos em juízo, demonstram que este foi, de fato, um dos autores do roubo e, bem ainda, o responsável pela adulteração do sinal identificador da motocicleta utilizada no crime.

Conforme consta, o próprio réu
Guilherme Faria Boroncielo
, por ocasião de seu depoimento prestado perante a autoridade policial (Id 128457712), confessou e detalhou como ocorreu o fato criminoso. Naquela oportunidade, o réu relatou que naquela manhã encontrou
Marquinho
próximo à escola do bairro Vila Real. Segundo
Guilherme
,
Marquinho
estava vestindo uma calça jeans azul e uma camiseta de manga longa laranja, pilotando uma motocicleta Honda Fan vermelha e portando uma arma na cintura, embora
Guilherme
não estivesse completamente certo se era uma arma real. Ele afirmou que
Marquinho
o convidou para praticar roubos na cidade, convite que ele aceitou.
Guilherme
relatou que dirigiu a motocicleta enquanto
Marquinho
permaneceu na garupa, percorrendo a cidade em busca de uma possível vítima para o roubo. No bairro Vitória Régia,
Guilherme
disse que
Marquinho
pediu para parar em um mercado, onde
Guilherme
estacionou a motocicleta e aguardou do lado de fora enquanto Marquinho entrou e cometeu o roubo. Posteriormente, eles foram para a “Sucata do Cuca”, no bairro Cidade Nova, onde
Marquinho
praticou outro roubo, com a ajuda de
Guilherme
.
Guilherme
explicou que
Marquinho
exibiu uma arma para as pessoas dentro do estabelecimento e anunciou o assalto, depois pegou o dinheiro do caixa.
Guilherme
admitiu ter pego parte do dinheiro que
Marquinho
deixou cair no chão. Ele enfatizou que em nenhum momento estava armado. Após os roubos, eles retornaram ao local onde se encontraram inicialmente, na esquina da escola do bairro Vila Real, onde
Marquinho
entregou dinheiro a
Guilherme
, que então foi para casa a pé. Mais tarde,
Marquinho
foi até a casa da namorada de
Guilherme
e entregou um celular roubado e a moto a ele, pedindo para que
Guilherme
a abandonasse.
Guilherme
pintou a moto de preto com spray, planejando abandoná-la em um matagal, sem saber que a moto era produto de roubo. Ele explicou que a polícia foi até a casa da namorada dele e o prendeu, apreendendo a moto e o dinheiro roubado. Também encontraram o spray utilizado para pintar a moto e uma camiseta utilizada por
Guilherme
durante o crime.
Guilherme
reconheceu
Marquinho
da rua, mas não sabe como encontrá-lo. Ele afirmou que aceitou cometer o roubo apenas para ajudar sua mãe e que conhece
Wesley Alves Lima
, mas afirmou que ele não teve participação nos roubos, e desconhece se
Marquinho
deixou algum objeto com ele.

Muito embora tenha o réu negado em juízo sua participação no crime, trazendo tese no sentido de que desconhecia que estava colaborando para a prática do crime de roubo, tal afirmação é totalmente isolada, indo em total desencontro com todo o acervo provatório produzido em juízo, os quais apontam, sem sombra de dúvidas, ser ele um dos autores do crime de roubo, bem como o responsável pela adulteração do sinal identificador da motocicleta utilizada durante o crime.

Especificamente com relação à adulteração, fica claro que o réu, mesmo em juízo, confessou que realizou repintura na motocicleta utilizada na infração criminosa, sendo cento, inclusive que a alteração do referido sinal identificador, somado à supressão da numeração do motor, subsomem-se à figura prevista no artigo 311, caput, do Código Penal, que, por ocasião da alteração promovida pela Lei Federal n. 14.562/23, ampliou o preceito primário do referido tipo penal, englobando, assim, a conduta de adulterar, remarcar ou suprimir “qualquer sinal identificador de veículo automotor”.

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou desvios de conduta qualificados como crime, a saber, o de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, bem como o de adulterar sinal identificador de veículo automotor. Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao denunciado.

A conduta é típica e se amolda perfeitamente aos delitos capitulados no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, e artigo 311, caput, ambos do Código Penal. Procede a pretensão ministerial de aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP), uma vez que restou evidente que os crimes foram cometidos mediante mais de uma ação ou omissão.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

No que concerne às causas atenuantes e agravantes, constato a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), uma vez que utilizada para a formação de convencimento deste julgador (Súmula 545, STJ), bem como a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), uma vez que o réu, ao tempo dos fatos, possuía condenação criminal transitada em julgado (Ação Penal 0003537-47.2016.8.11.0006). Neste caso, deve ser procedida a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, consoante entendimento uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 585).

À propósito da reincidência, verifica-se que o réu havia sido definitivamente condenado na referida ação penal pelo suposto cometimento do delito de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, CP) e, muito embora a punibilidade veio a ser extinta em 21/03/2019 em razão da prescrição retroativa, contata-se que da data da extinção até a data dos fatos não decorreu prazo superior ao período depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso II, do Código Penal, razão pela qual conclui-se que o réu, ao tempo dos fatos, era reincidente, devendo ser reconhecida em seu desfavor a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do estatuto repressor.

No que se refere às causas de aumento e diminuição, não constato a incidência no presente caso de qualquer minorante, estando demonstrada, entretanto, em relação ao crime de roubo, a majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), bem como a majorante relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP). Sabe-se, todavia, que o estatuto repressor prevê que, no concurso de causas de amento previstas na parte especial, deverá o juiz se limitar a tão somente um deles, prevalecendo o que mais aumente (art. 68, parágrafo único, CP).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, “na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria” (HC n. 526.057/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.). Logo, entendo por pertinente, sobretudo em razão das circunstâncias do caso em concreto, o deslocamento da majorante relativa ao concurso de pessoas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, bem como a utilização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo para aumentar a pena na terceira fase.

I.II.II. Do réu Wesley Alves Lima.

Com relação ao réu
Wesley Alves Lima
, analisando as provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, não permitiram concluir pela comprovação de eventual autoria delitiva de sua parte no evento criminoso noticiado na denúncia. Aliás, perscrutando-se os depoimentos prestados, constata-se a fragilidade da prova produzida para se concluir pela responsabilidade penal do réu, conforme sustentado pela defesa, ante a ausência de provas acerca da autoria delitiva.

Conforme consta, o réu
Wesley Alves Lima
, por ocasião de seu depoimento apresentado perante a autoridade policial (Id 128457691), relatou, em suma, que, por volta das 10h00, ele estava consertando o portão de sua residência quando
Marquinho
chegou pilotando uma motocicleta vermelha, aparentemente uma Titan, e pediu a
Wesley
para guardar um capacete preto e uma sacola com diversos objetos.
Wesley
conhece
Marquinho
por jogarem futebol juntos no campo do bairro Vila Real.
Marquinho
não explicou o conteúdo da sacola, apenas solicitou que
Wesley
a guardasse temporariamente, prometendo retornar para buscá-la.
Marquinho
estava vestindo uma bermuda jeans e uma camiseta manga longa laranja. Após a saída de
Marquinho
,
Wesley
verificou o conteúdo da sacola e encontrou uma pistola calibre 9mm, um par de tênis preto, um colete aparentemente de pescaria e uma calça jeans. Ao perceber a presença da pistola,
Wesley
levou os objetos para a casa de sua namorada,
Kezya
, e os guardou sob a cama.
Kezya
não estava em casa no momento, pois estava no trabalho e só retornaria a partir das 11h00. Quando
Wesley
saiu da casa de sua namorada, foi abordado pela Polícia Militar, que encontrou apenas a quantia de R$ 250,00 com ele. A polícia o acompanhou de volta à casa de
Kezya
, onde ela já havia retornado e autorizou a entrada dos policiais, que encontraram os objetos escondidos por
Wesley
. Ele nega qualquer conhecimento sobre roubos na cidade e se isenta de qualquer envolvimento em tais crimes. Além disso, esclarece que o simulacro de arma de fogo encontrado na casa de sua namorada pertence ao filho dela, não tendo relação com os eventos em questão.

Em juízo, por sua vez, o réu
Wesley Alves Lima
explicou, em síntese, que não concorda com os fatos apresentados. Ele se baseou no testemunho de sua esposa e namorada, afirmando que dormiu em casa naquela noite e que saiu de manhã para trabalhar, como de costume. Destacou que está construindo em sua casa, pois é pedreiro, e tinha muitas tarefas para fazer naquele dia. Quanto ao
Guilherme
, afirmou conhecê-lo, mas ressaltou que não têm convívio próximo, pois moram em partes diferentes do bairro. Ele esclareceu que só o conhece por ser amigo do
tio de Guilherme
. Descreveu sua rotina naquela manhã, mencionando que foi à loja de material de construção e depois voltou para casa para trabalhar. Quanto às perguntas formuladas pelo Ministério Público,
Wesley
negou que os materiais tenham sido encontrados na casa de sua namorada, expressando sua insatisfação com a situação. Ele sugeriu que se algo incriminatório foi encontrado lá, sua esposa deveria ser responsabilizada. Quando questionado sobre os objetos deixados por
Marquinho
,
Wesley
explicou que ele lhe entregou um capacete e uma roupa, ressaltando que não havia nada relacionado a crimes. Ao ser indagado sobre onde deixou os objetos,
Wesley
explicou que os levou para a casa de sua namorada após ter ido deixar comida para ela, pois havia informado a
Marquinho
que estaria lá até certo horário. Ele enfatizou que não se tratava de armas ou coletes, mas sim objetos pessoais.

Referidos depoimentos são semelhantes aos prestados pelo corréu
Guilherme Faria Boroncielo
perante a autoridade policial e, em partes, com o seu interrogatório judicial, os quais, quando comparados com os demais elementos juntados aos autos, não demonstram, com a certeza necessária, comprovação acerca de sua participação no crime de roubo.

Além do fato de ambos os réus, desde a fase policial, ressaltarem a participação de terceiro conhecido como “Marquinho” na prática delitiva, circunstância essa que desperta dúvida acerca da participação do réu
Wesley Alves Lima
no crime de roubo, avaliando os demais elementos coligidos nos autos, sejam as imagens de câmeras de segurança, depoimento da vítima, depoimentos prestados pelos policiais, entre outros, não há qualquer elemento em concreto que realmente indique a sua participação no crime de roubo.

Avaliando o depoimento prestado pela vítima, esta sequer consegue identificar o réu como participante do delito. De igual modo, os Policiais Militares que efetuaram sua prisão destacaram em juízo que não presenciaram os fatos, bem como que, durante a abordagem, não questionaram o acusado acerca de sua participação no delito, se limitando tão somente a efetuar sua prisão e a apreensão dos bens encontrados na residência de Kezya Patricia da Silva Pereira.

À propósito, a simples apreensão na residência de Kezya Patricia da Silva Pereira da arma, colete e capacete utilizados no crime, desacompanhada de quaisquer outros elementos que indiquem o envolvimento do réu no crime de roubo, não são provas hábeis à comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a participação de
Wesley Alves Lima
no crime imputado na exordial acusatória.

Nestes termos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedentes, inclusive em crimes semelhantes aos ora apurados, no sentido de que a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva deve ensejar na absolvição do réu. Mutatis mutandis:

TJMT
: “(...) Cediço que para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade; in casu, a dúvida deve continuar a laborar em favor do apelante, a teor do aforismo in dubio pro reo, uma vez evidenciado que a premissa utilizada pela acusação, à vista das peculiaridades fáticas, é insuficiente para atribuir-lhe a autoria delitiva.” (
N.U 0000508-32.2012.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024
)

Logo, não havendo comprovação concreta acerca da autoria delitiva do réu, mas meros indícios que, como citado, são insuficientes para a sua condenação, é de rigor a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. Dispositivo.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e, em consequência,
condeno
o réu
Guilherme Faria Boroncielo
, qualificado nos autos, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, e artigo 311, caput, ambos do Código Penal, na forma do concurso material (art. 69, CP), bem como
absolvo
o réu
Wesley Alves Lima
, qualificado nos autos, quanto ao crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena (art. 68, CP).
(ID215605435)

Analisando detidamente os autos, vejo não assistir razão a tese defensiva e verifico que a materialidade está suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 215608172), boletim de ocorrência (ID 215608177, ID 215608192, ID 215605316), termo de exibição e apreensão (ID 215608194), termo de reconhecimento de objeto nº 2023.16.355525 (ID 215605303), termo de reconhecimento de objeto nº 2023.16.355526 (ID 215605304), laudo pericial de eficiência da arma de fogo nº 531.2.13.9047.2023.135924-A01 (ID 215605365)

No que tange a autoria, restou demonstrada pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial. Posto isso, peço vênia ao transcrever os depoimentos extraídos das contrarrazões ministeriais. (ID215605455)

A vítima Marcela Spassini de Souza, ao ser ouvida em juízo, declarou:

“[...]Foi de manhã, logo que eu cheguei, que eles passavam na rua e eles fizeram umas três idas e volta, eu acho que sondando para um momento de eu estar sozinha. Aí eles pararam a moto na lateral e um entrou e outro ficou no aguardo.
Aí ele já veio apontando a arma e já colocou a arma na minha cintura e ele queria dinheiro e aí como só tinha 20 minutos que eu tinha aberto o caixa,
só tinha o troco, e aí eu falei pra ele que não tinha dinheiro.
Aí ele pegou o celular que estava no caixa, na gaveta e aí ele ficou nervoso e me puxava de um lado pro outro com a arma e falava “eu só quero dinheiro”.
Aí quando o meu patrão estava encostando com o carro aí o outro comparsa que estava na moto, deu sinal, não sei, e aí ele foi pra moto e foi embora [...].”

O policial militar Gilcimar Fabricio, afirmou em juízo:

“[...] a agência regional de inteligência, assim como a agência local de inteligência, tinha informações da possível residência do suspeito, já identificado como o Guilherme, então deslocamos em apoio a essa ocorrência, chegando na residência indicada pelo serviço de inteligência e
quando preparávamos para fazer a abordagem à residência, durante o cerco, eu pude visualizar o Guilherme em cima da motocicleta, e quando ele me viu, ele jogou a motocicleta ao solo, e correu para dentro da residência homiziando-se embaixo de uma cama box.
Foi utilizado os procedimentos padrões de abordagem e varredura a identificação, bem como abstração das pessoas que estavam no interior da residência, após intensa verbalização, o Guilherme se entregou, saindo debaixo da cama.
Tendo feito os procedimentos de abordagem, busca pessoal, foi localizado pelo soldado Ivan Ramos, uma quantia de duzentos e alguma coisa em reais e celular de cor preta, que o mesmo no ato de sua prisão, informou ser o celular e o dinheiro produto do roubo.
Ao fazermos a verificação na motocicleta que o mesmo estava em cima, ela ainda estava com a tinta preta, com a tinta fresca, tinha acabada de ser pintada, bem como a mão do Guilherme estava toda suja. O spray foi localizado ainda na residência com a autorização da proprietária que é avó da namorada do Guilherme, uma camiseta cinza, provavelmente a que foi utilizada durante a prática do roubo, e como
o serviço de inteligência também localizou nas proximidades na casa onde foi abordada um par de roupas sendo uma calça de moletom cinza e também uma camiseta laranjada. E na casa também foi localizado a lata de spray que o Guilherme utilizou para pintar a motocicleta
. Na motocicleta foi contado que ela era da cor vermelha e estava pintada de preta, assim como o número do motor da mesma estava raspada, sendo possível identificá-la apenas pelo número original do chassi, com o qual, após checagem foi verificada que se tratava também de uma motocicleta de produto de roubo, em data anterior [...].”

Já o réu, por sua vez negou os fatos, afirmando em juízo que,
sic:

“não sabia que estava indo em um assalto Sr. Juiz”,
entretanto em sede inquisitorial confessou a pratica delitiva:

“(...)
Que MARQUINHO lhe convidou para praticar roubo na cidade sendo aceito pelo interrogando
;
Que o interrogando saiu do local pilotando a motocicleta enquanto o MARQUINHO ficou na garupa, ocasião em que trafegaram pela cidade no intuito de localizar uma possível vítima do roubo
; Que no bairro Vitória Régia o MARQUINHO pediu para parar em um Mercado, ocasião em que o interrogando estacionou a motocicleta na lateral do Mercado e atrás de um caminhão, ocasião em que o interrogando ficou parado na motocicleta aguardando enquanto o MARQUINHO adentrou o Mercado o praticou o roubo, não sabendo dar detalhes da ação criminosa no interior do Mercado porque ficou do lado de fora somente esperando para fugir;
Que ao saírem do Mercado o MARQUINHO determinou que fossem até a Sucata do Cuca no bairro Cidade Nova, local em que estacionou a motocicleta em frente ao estabelecimento comercial, e, desta vez, o interrogando também adentrou o local para auxiliar no roubo
; Que MARQUINO mostrou a arma em sua cintura para três pessoas que estavam no interior do estabelecimento comercial e anunciou o assalto, em seguida o MARQUINHO levou todos para dentro de um quarto em que fica o caixa da empresa, ocasião em que o próprio MARQUINHO pegou o dinheiro do interior do caixa; Que o MARQUINHO derrubou um pouco do dinheiro no chão, oportunidade em que o interrogando pegou esse dinheiro e guardou; Que em momento algum o interrogando esteve armado e ou utilizou simulacro de arma de fogo; (...)”

Embora o réu negue a pratica do crime em juízo, sua versão apresentada em sede policial é compatível com o contexto fático probatório dos autos,
confirmando sua responsabilidade pela prática do delito.

Quanto a palavra da vítima, é certo que em delitos de natureza patrimonial ganha especial relevo, considerando que em grande parte dos casos o crime é praticado clandestinamente, de modo que o seu depoimento pessoal, quando firme, sincero e comprometido com a verdade, torna-se a única evidência a apontar a real configuração dos fatos analisados, ainda mais quando encontra simetria com os demais elementos de prova, como no caso em testilha.

Consoante ao que diz a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157 , § 1º , DO CP . EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

Coleciono também o entendimento desta Primeira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO –PALAVRA DA VÍTIMA E HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS RECURSO IMPROVIDO

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime.

Em crimes desta natureza em que de ordinário ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima constitui importante elemento de prova.

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES – REALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO

Conhecido nos autos o liame volitivo para a consecução do delito patrimonial com emprego de violência, imperiosa a manutenção da incidência da causa de aumento de pena pela prática do roubo em concurso de pessoas”
(Ap, 149120/2012, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 26/11/2013, Data da publicação no DJE 02/12/2013) – grifo nosso.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado, as provas angariadas nos autos são suficientes para confirmar a autoria do apelante uma vez que os depoimentos colhidos sob crivo do contraditório e ampla defesa tanto da vítima quanto do policial militar se encontram em harmonia com a confissão extrajudicial do apelante que foi encontrado na posse da
res furtiva
no momento da abordagem.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Nesse mesmo sentido, o STJ entende:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Destarte, a alegação da defesa de insuficiência probatória não se sustenta visto que o conjunto probatório indica com elementos fartos e robustos que a autoria do delito em questão recai de forma incontestável na pessoa do apelante, razão pelo qual afasto a tese absolutória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Guilherme Faria Baroncielo, mantendo incólume os termos da r.sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025